Tribunal: TJSP
Processo: 1003096-27.2018.8.26.0082
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.
1. O acórdão não padece de quaisquer vícios aptos a ensejar seu aclaramento, ou mesmo a possível e excepcional atribuição de efeitos infringentes. O que o embargante pretende é utilizar os embargos para se insurgir contra o julgamento proferido por esta Turma Julgadora, o que,

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.
1. O acórdão não padece de quaisquer vícios aptos a ensejar seu aclaramento, ou mesmo a possível e excepcional atribuição de efeitos infringentes. O que o embargante pretende é utilizar os embargos para se insurgir contra o julgamento proferido por esta Turma Julgadora, o que, evidentemente, é inadmissível, pois os embargos servem apenas para sanar os vícios elencados no texto legal, não para redecidir o mérito do recurso embargado. Se se trata de contrariedade ao convencimento dos julgadores, deve a parte inconformada buscar a via recursal adequada.
2. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003096-27.2018.8.26.0082/50000, da Comarca de Boituva, em que é embargante MARIA
APARECIDA DE CAMARGO BACCILI, é embargada PÂMELA CRISTINA LOPES DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003096-27.2018.8.26.0082/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1003096-27.2018.8.26.0082/50000 – Digital
Embargante: MARIA APARECIDA DE CAMARGO BACCILI
Embargada: PÂMELA CRISTINA LOPES DE OLIVEIRA (Justiça Gratuita)
Comarca: BOITUVA – 1a VARA
Magistrada: Camila Giorgetti
V O T O No 48591
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.
1. O acórdão não padece de quaisquer vícios aptos a ensejar seu
aclaramento, ou mesmo a possível e excepcional atribuição de
efeitos infringentes. O que o embargante pretende é utilizar os
embargos para se insurgir contra o julgamento proferido por esta
Turma Julgadora, o que, evidentemente, é inadmissível, pois os
embargos servem apenas para sanar os vícios elencados no texto
legal, não para redecidir o mérito do recurso embargado. Se se
trata de contrariedade ao convencimento dos julgadores, deve a
parte inconformada buscar a via recursal adequada.
2. Embargos rejeitados.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA
APARECIDA DE CAMARGO BACCILI contra acórdão que deu provimento à
apelação interposta pela embargada (fls.146/151). Alega a embargante que o v.
Acórdão foi contraditório, pois considerou elemento novo de prova, o que
representa afronta ao princípio da vedação à inovação recursal. Sustenta ainda a
existência de obscuridade, à medida que o v. aresto considerou como relevante,
lesão que na verdade teria sido insignificante, no importe de perda funcional de
6,25%.
É o relatório.
2. O v. Acórdão não padece de quaisquer vícios aptos a
ensejar seu aclaramento, ou mesmo a possível e excepcional atribuição de
efeitos infringentes. Considerando-se a relevância da atuação do magistrado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003096-27.2018.8.26.0082/50000 -Voto no
3
solução dos litígios é permitido ao julgador complementar o acervo probatório dos
autos em busca da verdade real, nos termos do disposto no artigo 130 do Código
de Processo Civil. A faculdade de aceitar novos elementos probatórios diante da
falta de um conjunto de provas satisfatório nos autos a elucidar os fatos é
conferida, também, aos Tribunais de Justiça, ao exercerem a função recursal,
tanto quando a questão envolver direitos indisponíveis quanto disponíveis, em
razão de não haver preclusão para o juízo acerca da instrução probatória.
Não houve, in casu, inovação quanto ao pedido ao à
causa de pedir, não se aventou “nova tese”, mas tão somente se colacionou
prova atrelada à fato já alegado pela embargada em Primeiro Grau, qual seja,
a lesão sofrida e o pedido moral dela decorrente. Tal possibilidade, além de
encontrar fundamento no art. 397 do Código de Processo Civil, já foi enfrentando
pelo c. Superior Tribunal de Justiça, na esteira de julgado assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES.
CABIMENTO.
DECISÕES
DE
MÉRITO.
NECESSIDADE.
DOCUMENTO.
JUNTADA.
APELAÇÃO.
POSSIBILIDADE,
DESDE
QUE
RESPEITADO
O
CONTRADITÓRIO
E
INOCORRENTE A MÁ-FÉ. FALSIDADE DE DOCUMENTO. ÔNUS
DA
PROVA.
ARGÜIDOR.
PROVA.
INICIATIVA
DO JUIZ.
POSSIBILIDADE.
SITUAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO,
OU
CONFUSÃO. - Na atual sistemática dos embargos infringentes, sem
embargo do voto vencido, deve-se exigir, como condição de cabimento
do recurso, a existência de dissonância entre o entendimento do juiz de
primeiro grau de jurisdição e aquele manifestado pelo órgão colegiado
quanto ao mérito da ação. Precedentes. - A juntada de documentos com
a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e
inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. Precedentes. Na
espécie, contudo, o banco teve a oportunidade de, no incidente de
falsidade, produzir todas as provas que entendesse necessárias com vistas
a demonstrar a inidoneidade do recibo de pagamento, mas preferiu quedar-
se inerte, dispensando inclusive a prova pericial. Diante disso, operou-se
a coisa julgada material, conforme prevista no art. 467 do CPC, de sorte
que não cabia às instâncias ordinárias rediscutir tal controvérsia no
âmbito do processo principal. - De acordo com o art. 389, I, do CPC,
incumbe o ônus da prova quando: I) se tratar de falsidade de documento,
à parte que a argüir. Tendo, na espécie, ficado patente a inércia da parte
na condução do processo, não pode ela, depois, querer beneficiar-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003096-27.2018.8.26.0082/50000 -Voto no
4
sua própria torpeza, travestida de um cerceamento de defesa que jamais
existiu. - Os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem
violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes
aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado,
diante do que expõe o art. 130 do CPC. - Não é cabível a dilação
probatória quando haja outros meios de prova suficientes para o
julgamento da demanda, devendo a iniciativa do juiz se restringir a
situações de perplexidade diante de provas contraditórias, confusas ou
incompletas. Recurso especial conhecido e provido1 - sem grifos no
original.
Logo, na esteira de precedentes do c. STJ, a juntada de
documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o
contraditório. No caso em tela, a embargante contrarrazoou o recurso de
apelação da embargada, isto é, teve a oportunidade de se manifestar sobre
o laudo pericial juntado pela embargada. Caberia à embargante, nos termos
do art. 373, II, apresentar fundamento hábil a invalidar a prova elencada, o que
não ocorreu.
Quanto à alegada obscuridade, constou no item 3 do v.
aresto: “visto que lhe causou redução funcional de 25% no tornozelo, o que,
considerando a natureza de seu ofício, implica em redução parcial da capacidade
laborativa”.
O percentual de 6,25% (25% multiplicado por 25%) é
utilizado pela tabela DPVAT para fins do pagamento do seguro obrigatório. É
importante considerar que o objeto da presente ação é o pedido de danos morais.
Nesse sentido, o v. Acórdão tão somente reconheceu o dano de 25% em UM
TORNOZELO, como constou do laudo pericial, para fins de quantificar o
dano moral requerido pela embargada. Em nada mudaria o quantum arbitrado
a título de danos morais a menção ao percentual de 6,25%, não havendo,
portanto, qualquer obscuridade a ser sanada.
1
STJ - REsp: 980191 MS 2007/0208671-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI,
Data de Julgamento: 21/02/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
10/03/2008

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003096-27.2018.8.26.0082/50000 -Voto no
5
Não há, portanto, qualquer obscuridade ou contradição. O
que o embargante pretende é utilizar os embargos para se insurgir contra o
julgamento proferido por esta Turma Julgadora, o que, evidentemente, é
inadmissível, pois os embargos servem apenas para sanar os vícios elencados
no texto legal, não para redecidir o mérito do recurso embargado. Se se trata de
contrariedade ao convencimento dos julgadores, deve a parte inconformada
buscar a via recursal adequada.
3. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator